Tribunal: STF
Processo: HC 135845
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação do título condenatório mediante revisão criminal. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. Surge motivada a conclusão sobre a ausência do direito à causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, no que surpreendido o acusado na posse de substancial quantidade de entorpecente a revelar o envolvimento com organização criminosa. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. A disciplina do regime de cumprimento ocorre considerado o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, levando-se em conta a pena imposta e as circunstâncias judiciais.